Tribunal: TJPA
Processo: 0819476-35.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819476-35.2022.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, reconhecendo a responsabilidade solidária do ente federado e condenando o Município de Parauapebas à continuidade de tratamento pós-cirúrgico, além de impor condenação em honorários advocatícios aos entes estatais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público vedam expressamente que membros do Ministério Público recebam honorários advocatícios, percentagens ou custas processuais.

4. O art. 18 da Lei 7.347/1985 prevê que, nas ações civis públicas, apenas haverá condenação em honorários em caso de comprovada má-fé, hipótese não configurada no caso concreto.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a regra do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser aplicada tanto para o autor quanto para o réu, em respeito ao princípio da simetria, afastando a condenação em honorários quando ausente má-fé.

6. O próprio Ministério Público, em contrarrazões, manifestou concordância com a exclusão da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Teses de julgamento:

1.

É incabível a condenação em honorários sucumbenciais em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, em razão da vedação constitucional e legal.

2.
O art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser aplicado de forma simétrica ao autor e ao réu, afastando honorários quando não caracterizada má-fé.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 128, § 5º, II, “a”;

·

Lei 8.625/1993, art. 44, I;

·

Lei 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp n. 1.410.128/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.04.2020, DJe 24.04.2020;

·

STJ, AgInt no REsp n. 2.010.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2022, DJe 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que confirmou o liminar e
julgou procedente
a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, reconhecendo a responsabilidade solidária do apelante e condenando o Município de Parauapebas a dar prosseguimento ao tratamento pós-cirúrgico do representado, além de determinar o pagamento de honorários sucumbenciais pelos entes federativos.

Em suas razões (Id n. 20802321), o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença de origem para excluir a condenação em honorários sucumbenciais, posto que incabível em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, consoante Lei 7.347/1985.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, reconheceu a procedência do recurso (Id n. 20802322).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir em sede recursal (Id n. 20879739).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o Estado do Pará tão somente quanto ao capítulo da sentença relativo aos honorários sucumbenciais.

De pronto, verifico assistir razão ao apelante, uma vez incabível o arbitramento dos honorários em prol do Ministério Público Estadual.

Sobre o tema, dispõe o art. 128, §5º, II,
“a”,
da CF:

Art. 128. O Ministério Público abrange:

(...)

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

(...)

II - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais; (...)

Tal disposição se repete no art. art. 44, I, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do MP,
in verbis
:

Art. 44. Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações:

I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;

Por outro lado, o art. 18, da Lei 7.347/1985, que disciplina as ações civis públicas, estabelece que só será cabível o pagamento de honorários se comprovada a má-fé, não constatada no caso em comento.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem consolidado o entendimento que:
"em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.410.128/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 24/4/2020).

Diante disso, o comando previsto no art. 18 da Lei 7.347/1985
"deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria"
(STJ, AgInt no REsp n. 2.010.444/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2022).

Por fim, vale ressaltar que, em contrarrazões,
o próprio representante do Ministério Público reconheceu a necessidade de reforma da sentença em relação a este tópico (Id n. 20802322).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença tão somente para afastar a condenação em honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025